Tribunal: TJPA
Processo: 0004953-49.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004953-49.2019.8.14.0107

APELANTE: LEONARDO FRANCISCO DE ARAUJO, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., LEONARDO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0004953-49.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

EMBARGADO: LEONARDO FRANCISCO DE ARAÚJO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão de matéria já decidida. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão que determinou a restituição simples dos descontos indevidos em benefício previdenciário e reconheceu a ocorrência de danos morais, com condenação no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a ausência de comprovação da regularidade da contratação, a responsabilidade objetiva do banco e a configuração de dano moral presumido, não se verificando qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

5.

As alegações do embargante representam mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

6.

Eventual inconformismo com o teor da decisão deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas, não sendo os embargos meio hábil à revisão do mérito do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Embargos de declaração opostos com nítido caráter infringente devem ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestada por meio dos recursos próprios, não se confundindo com os objetivos do recurso integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 595 e 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06/12/2001.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004953-49.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

EMBARGADO: LEONARDO FRANCISCO DE ARAÚJO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 26415114) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante todas as considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a decisão agravada (PJe ID nº 21764463).”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

25843184):

“Ementa: direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado. Ausência de comprovação da regularidade da contratação. Ônus da prova da instituição financeira. Repetição do indébito na forma simples. Responsabilidade objetiva. Danos morais configurados. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por Banco Pan S/A contra decisão monocrática que conheceu da Apelação e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença de origem para determinar a restituição simples dos descontos indevidos, incidência de juros de mora sobre a repetição do indébito e majoração dos honorários advocatícios. O agravante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) analisar a configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos na verba de natureza alimentar do consumidor. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos arts. 2º e 3º do CDC, cabendo-lhe demonstrar a anuência do consumidor, especialmente em casos de consumidores analfabetos, em que se exige assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas (art. 595 do CC). No caso, o banco não se desincumbiu desse ônus. 4. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa para a sua configuração. 5. A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada do STJ, pois causa abalo psicológico que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp 676608/RS, aplicando-se correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado incumbe à instituição financeira, especialmente quando o consumidor é analfabeto, exigindo-se assinatura a rogo e testemunhas, conforme art. 595 do CC. 2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A cobrança indevida sobre verba alimentar gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo emocional. 4. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC). Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 595 e 398; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 06/12/2001.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões e contradições que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“Sanar as omissões apontadas, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos relevantes suscitados e não abordados na decisão embargada; b) Eliminar as contradições identificadas, harmonizando o conteúdo da decisão com as provas e fatos constantes dos autos; c) Esclarecer as obscuridades mencionadas, tornando clara e precisa a fundamentação e o dispositivo da decisão; d) Corrigir os erros materiais indicados, retificando as premissas fáticas equivocadas; e) Pronunciar-se sobre as teses jurídicas e jurisprudências pertinentes ao caso, conforme apresentadas nestes embargos; f) Requerer a compensação atualizada do valor recebido pelo autor, cujo comprovante foi juntado em sede de contestação. g) Suprir a falta de fundamentação em relação aos pontos específicos destacados, em observância ao art. 489 do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX, da Constituição FederaL; h) Reconsiderar, se for o caso, o julgamento proferido, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, em virtude das correções necessárias e do possível resultado modificativo decorrente do saneamento dos vícios apontados.”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 27350883).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e reiteradas pelo julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025